Tribunal: TJDFT
Processo: 0744343-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744343-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. C. F., MEICAR CARVALHO CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: MEICAR CARVALHO CAMPOS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAQUIM CARVALHO FREITAS E MEICAR CARVALHO CAMPOS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0739730-65.2024.8.07.0001) por eles movida em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A E CENTRAL NACIONAL UNIMED, indeferiu a concessão da tutela de urgência para afastar os reajustes anuais aplicado aos planos de saúde em 2024, in verbis: Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Concordo com o Ministério Público no sentido que não há probabilidade do direito suficiente para a concessão da tutela provisória. O plano de saúde contratado é coletivo, o que afasta a aplicação de reajustes anuais previstos pela ANS. Dessa forma, INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por carta/mandado e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Se não localizada a parte ré,determino pesquisa de endereço,em homenagem ao princípio da cooperação,dispensada nova conclusão,inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. ÀSecretaria, junte aos autos o resultadoda pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal. Em suas razões recursais (ID 65238401), os agravantes citam processo similar no qual fora deferida a liminar para afastar o reajuste. Afirmam que o primeiro agravante possui diversas patologias graves, fazendo uso constante do plano de saúde, possuindo, inclusive, home care, sendo o tratamento realizado através do plano essencial para sua saúde, não podendo ser interrompido. Apontam que os reajustes são muito superiores aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os contratos individuais/familiares. Aduzem ser abusivo o reajuste, visto que, “i. o consumidor não possui qualquer informação acerca de suposta negociação travada entre a entidade estipulante, a Qualicorp e a Sulamerica – violação as normas da ANS; ii. o termo de adesão firmado com as rés – que, surpreendentemente, foi o único documento recebido pelo autor no ato da contratação – não indica de forma clara e pormenorizada como se dariam os reajustes do contrato do autor; iii. violação ao dever de informar quais critérios e cálculos atuariais que embasaram a definição dos índices aplicados, temos que as rés, NÃO apresentaram qualquer justificativa para tanto, sendo evidente a recusa (tácita) dessas informações.”. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer, a concessão de efeito suspensivo para “determinar o afastamento dos reajustes de Sinistralidade e VCMH aplicados desde o início do contrato, substituindo pelo índice fixado pela ANS para os contratos individuais/familiares, devendo a mensalidade corresponder a R$ 1.260,67 determinando que as Rés emitam novo boleto para pagamento da mensalidade no prazo de 48 horas, sob pena de em não o fazendo, ser autorizado à Agravante para proceder com o respectivo pagamento por meio de depósito judicial”; no mérito, postula a confirmação da liminar. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida nos autos principais. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A questão submetida a esta e. Corte de Justiça consiste em verificar se houve abusividade ou não no reajuste realizado pela agravada em relação à mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão firmado com os agravantes/autores. Inicialmente, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato de plano de saúde comercial firmado entre a operadora e o beneficiário. Nesse sentido, diz a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Vale advertir que a matéria debatida não se refere ao reajuste do plano de saúde por mudança da faixa etária, mas sim, diz respeito à atualização anual dos planos de saúde coletivos, sob a perspectiva da sinistralidade e aumento ou variação dos custos médicos e hospitalares. Anota-se que a cláusula que prevê o reajuste na mensalidade dos contratos de saúde coletivos não se mostra abusiva, por si só, tendo em vista que a sua estipulação contratual objetiva a manutenção do equilíbrio entre as partes. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que “é possível o reajuste de contratos de plano de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.047.821/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Conforme ressaltado pelo Magistrado na decisão agravada, os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos mesmos limites de aumento anual estabelecidos pela ANS para os planos individuais. Com isso, é possível, em tese, que os reajustes aplicados aos planos coletivos sejam maiores do que o dos planos individuais. Todavia, apesar de os índices de reajuste não serem fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), essa circunstância não permite que as operadoras de planos de saúde apliquem os reajustes de forma arbitrária e desproporcional É que, conforme preconiza a teoria do diálogo das fontes, tanto o Código Civil como o Código de Defesa do Consumidor, pautam as relações jurídicas pela clareza na informação, boa-fé objetiva e respeito à função social e ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato (art. 6o, III e IV, do CDC c/c arts. 113, 421 e 422 do Código Civil)1. Desse modo, impõe-se à operadora do plano de saúde coletivo que demonstre quais são os critérios empregados para o cálculo do reajuste incidente, assim como os motivos concretos que resultaram no aumento percentual da mensalidade. Essa é a orientação adotada nesta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. REAJUSTE ANUAL. RAZOABILIDADE. ADOÇÃO DOS LIMITES FIXADOS PARA PLANO INDIVIDUAL PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ANALOGIA. AUSÊNCIA DE NORMA JURÍDICA ESPECÍFICA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. É legítimo o reajuste anual da mensalidade cobrada pelo plano de saúde, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, desde que tenha havido previsão contratual e que sejam observadas as normas regulamentares pertinentes e sem a aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios. 3. Esses reajustes devem ser efetuados mediante cálculo atuarial, com a demonstração clara dos índices de reajuste efetivamente aplicados às mensalidades. 4. É atribuição do plano de saúde esclarecer, mediante cálculos atuariais, os índices que embasaram o reajuste aplicado. (...) 5. Recurso interposto pelos autores não conhecido 6. Apelação interposta pela sociedade anônima Sul America Serviços de Saúde S/A conhecida desprovida. (Acórdão 1181197, 07261290220188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, ainda não foi oportunizado a agravada/ré demonstrar quais os critérios utilizados para o cálculo do reajuste, nem suas justificativas. Assim, até o presente momento, os elementos probatórios constantes nos autos não se mostram suficientes para a comprovação da alegada abusividade. Tal questão deve ser analisada com a profundidade necessária durante a instrução processual, mediante ampla dilação probatória. Dessa forma, não é possível reconhecer a ilegalidade antes que sejam trazidas informações aos autos pela parte agravada. Nesse sentido, destaco jurisprudência desta Corte: AGRAVODE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA.PLANODESAÚDECOLETIVO POR ADESÃO.REAJUSTE. ALEGAÇÃO DE ABUSO NAS ALTERAÇÕES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DE DIREITO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 16, inciso XI da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade dereajustee revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Por outro lado, o § 2o do art. 35-E determina que a aplicação de cláusula dereajustedas contraprestações pecuniárias depende de prévia aprovação da Agência Nacional deSaúde- ANS nos contratos individuais, excluído oplanodesaúdede natureza coletiva. 2. Há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação. Nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, a qual é dispensada com relação aos planos coletivos. 3. A operadora deplanodesaúdecoletivo é livre para recusar a renovação do contrato caso não chegue a um acordo satisfatório. Caso o beneficiário julgue as condições desfavoráveis, pode buscar opções mais atraentes no mercado de consumo. A intervenção do Poder Judiciário no preço das mensalidades deve ser excepcional, apenas admitido quando houver manifesta abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa técnica ou fática. 4. Na hipótese, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar a abusividade noreajusteda mensalidade doplanodesaúde. A probabilidade do direito, na verdade, se confunde com questão de mérito, que deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante ampla dilação probatória. Não é possível verificar a abusividade dos reajustes sem parâmetros objetivos aptos a justificar os percentuais aplicados pela ré, em sentido contrário à jurisprudência deste Tribunal. A decisão do juízo que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1930961, 07263507520248070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSO CIVIL.AGRAVODE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.PLANODESAÚDECOLETIVO POR ADESÃO.REAJUSTEFINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, ?a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo?. 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos desaúdeindividuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4.Agravode Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905936, 07167927920248070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJE: 23/08/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator